Tribunal: TJES
Processo: 5015609-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015609-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMENIA SANTIAGO DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015609-63.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ROMENIA SANTIAGO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE CONTRATUAL. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(1).Trata-se de ação ajuizada por
ROMENIA SANTIAGO DA SILVA RIBEIRO
em face de
BANCO PAN S.A.,
na qual a parte autora alega ter celebrado contrato com a instituição financeira requerida, porém sustenta que a obrigação assumida decorre de prática abusiva, caracterizada por venda casada e cláusulas contratuais que impõem cartão de crédito consignado não contratado. Diante dos fatos, requer a devolução em dobro dos valores descontados, a declaração de inexistência do negócio jurídico e a indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

(3). A requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Da análise detida do conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que restou comprovada a celebração do contrato de empréstimo pela parte autora, bem como a utilização dos serviços dele decorrentes, o que evidencia o seu conhecimento acerca da modalidade contratual firmada, não havendo, ademais, qualquer elemento apto a evidenciar a prática de conduta ilícita por parte do requerido. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: “[...] Verifico, inicialmente, que a ré trouxe aos autos documentos relativos ao negócio jurídico, notadamente o “Termo de Adesão” e “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Benefício Consignado PAN” ID 52279534, faturas no ID 52279543, na qual consta um saque no valor de R$1.253,00 (mil duzentos e cinquenta e três reais). A proposta de adesão (proposta de adesão cartão consignado benefício e autorização para reserva de margem consignável), informa de maneira clara e específica que se trata de um cartão de crédito consignado. Não fosse o bastante, verifico também nas faturas carreadas aos autos pela ré (ID 52279543 fl. 02 e 03), que a demandante realizou compras no referido cartão de crédito consignado, evidenciando que a requerente tinha ciência do serviço contratado (cartão de crédito), tanto que o utilizou regularmente. Não há possibilidade de a autora ter confundido tal contratação com um empréstimo consignado tradicional, eis que, nesta última modalidade de contrato, não existe a funcionalidade que foi amplamente utilizada pela consumidora (realização de compras em estabelecimentos comerciais) [...]”.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)